Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA INÚTIL. INDEFERIMENTO. DEVIDO. JUÍZO. DESTINATÁRIO FINAL. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. FRAUDE. ILICITUDE DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. BENFEITORIAS. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 373, I, DO CPC. NÃO ATENDIDO. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.219, DO CC. AFASTADO. HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. NÃO JUSTIFICADO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juízo. 1.1. A matéria ventilada pela apelante não foi objeto da inicial e nem da réplica, ou em qualquer momento durante o desenvolvimento do processo. 1.2. Quando deferida a liminar em favor da embargante não houve questionamento da competência do Juízo; 1.3. Após sentença de improcedência e revogação da liminar a questão é suscitada; 1.4. A alegação apresentada em preliminar configura nulidade de algibeira, o que impõe a rejeição da preliminar, em observância ao princípio da boa-fé processual (art. 5°, do CPC) e à proibição de comportamento contraditório. 1.5. se a incompetência do Juízo é evidente para a Apelante, caberia o ajuizamento perante a unidade que entende competente e incumbida para o julgamento da demanda, independente do desfecho processual. Preliminar rejeitada.
2. A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. 2.1. Enquanto destinatário final da prova, ao juiz caberá a decisão acerca da forma e dos meios necessários para a formação da sua convicção e ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC. 2.2. Não existirá cerceamento de defesa quando o juiz indeferir a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, nos termos do art. 443, II, do CPC.
3. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC). 3.1. A cessão de direitos foi realizada quando já transitada em julgado a sentença que anulou a alienação original. 3.2. A nulidade do negócio jurídico na origem da cadeia dominial anula, por sua vez, todas as cessões de direitos que a sucederam.
4. A falta de demonstração de realização de benfeitoria ou acessão no imóvel litigioso, demonstra que a Embargante não se desincumbiu do dever processual previsto no art. 373, I, do CPC, afastando, por conseguinte, o direito de retenção previsto no art. 1.219, do CC.
5. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 5.2. Não há que se falar em fixação dos honorários pelo critério equitativo quando possível sua mensuração seguindo a ordem de preferência definida em lei.
6. Apelo conhecido. Preliminares não acolhidas. No mérito. Não provido. honorários majorados.